Tribunal: TJSP
Processo: 1006662-06.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Sentença – Nulidade – Vício de fundamentação – Reconhecimento – Inobservância de requisito essencial do art. 93, IX, da Constituição da República – Empréstimo com desconto em folha de pagamento – Discussão acerca da ausência de observância de limite da taxa de juros prevista em Instrução Normativa – Sentença de improcedente cujo fundamento é que os percentuais questionados pelo autor dizem

Ementa:
Sentença – Nulidade – Vício de fundamentação – Reconhecimento – Inobservância de requisito essencial do art. 93, IX, da Constituição da República – Empréstimo com desconto em folha de pagamento – Discussão acerca da ausência de observância de limite da taxa de juros prevista em Instrução Normativa – Sentença de improcedente cujo fundamento é que os percentuais questionados pelo autor dizem respeito ao custo efetivo total, questão não abarcada pela Instrução Normativa, sem consideração acerca do previsto no artigo 13, II da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 2008, questionado na inicial - Fundamentação deficiente - Sentença "citra petita" - Nulidade reconhecida.
Sentença anulada.